Tribunal: TJDFT
Processo: 0713523-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEÇÃO. RENDIMENTO SUPERIOR A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acerca da constrição de parcela do salário, por muito tempo a jurisprudência flexibilizou a garantia para autorizar a penhora de até 30%, desde que não comprometesse a subsistência do devedor.
2. Contudo, o novo ordenamento processual disciplinou a questão, excepcionou a regra da impenhorabilidade e autorizou que a constrição incida apenas sobre salários superiores a 50 salários-mínimos.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.